Tribunal: TJBA
Processo: 8054311-78.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8054311-78.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ISABEL CRISTINA DA CONCEICAO e outros (2)

Advogado(s)
:
LUANE SANTOS REIS, LUAN SANTOS REIS, DANILO PEREIRA DA CRUZ, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, THIAGO PESSOA ROCHA

APELADO: QUALICORP S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, DANILO PEREIRA DA CRUZ, LUAN SANTOS REIS, LUANE SANTOS REIS

mk3

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

1.As matérias aduzidas nos embargos de declaração foram devidamente analisadas e julgadas por esta Corte, inexistindo vícios que admitam a procedência dos aclaratórios.

2. No caso, verifica-se que a intenção dos embargantes é meramente rediscutir a matéria incontestavelmente julgada, tanto é que não aponta a existência de nenhum vício, razão pela qual o seu pleito não merece ser acolhido.

3. Pontue-se que não se deve confundir a irresignação e discordância com a posição jurídica adotada com o chamado “erro material”. A fundamentação adequada, ainda que contrarie a posição jurídica da parte – como geralmente ocorre com um dos polos da demanda –, não representa qualquer espécie de vício.

4. O acórdão encontra-se íntegro e reflete o posicionamento jurídico com base nos autos. O julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes, mormente quando os fundamentos utilizados já são capazes de chegar a tal conclusão.

6. Evitando novos embargos, de logo esclareço quanto ao prequestionamento que, na forma do art. 1.025 do CPC/2015, “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

7. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8054311-78.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante ISABEL CRISTINA DA CONCEICAO e outros (2) e como apelada QUALICORP S.A. e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em REJEITAR os Embargos de Declaração
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 8 de Julho de 2025.